Tribunal: CARF
Processo: 16327.904971/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904971/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.347 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PREVDOW SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confirme o total de
pagamentos e depósitos judiciais efetuados, e, com base na documentação anexada ao recurso,
confirme o débito de IRRF – código 0561 referente ao mês de abril de 2009, intimando a
interessada a complementar as informações apresentadas, se necessário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 77 a
91) que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561 (remunerações do
trabalho assalariado), referente ao período de apuração de 30/04/2009, com vencimento e
arrecadação em 20/05/2009, no valor de R$ 22.262,88 (DARF no valor total de R$ 200.232,74).
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fl. 45 que não homologou o PER/DCOMP no
08862.32287.190210.1.3.04-0525, transmitido com o objetivo de compensar débito(s)
próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0561, no valor original na data de
transmissão de R$ 22.262,88, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
20/05/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904971/2012-20
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904971/2012-20

A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório
em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada
NÃO FOI HOMOLOGADA.

Cientificado em 14/09/2012, o contribuinte por meio de seu procurador,
impugnou o despacho decisório em 10/10/2012, manifestando a sua inconformidade
às fls. 02 a 14, alegando em apertada síntese o seguinte:

A impugnante em 20.05.2009, efetuou através de DARF, o pagamento da
importância de R$ 200.232,74, relativo à Imposto de Renda Retido na Fonte
(0561), período de apuração 30.04.2009, como comprova a DCTF original
apresentada em 22.06.2009 (doc. 03).

Em processo de revisão interna, constatou que houve um equívoco em
relação a tal pagamento, pois o valor correto do débito referente à Imposto
de Renda Retido na Fonte (0561), período de apuração 30.04.2009, na
verdade correspondia a R$ 177.969,86, conforme atesta a DCTF
retificadora enviada em 25.09.2012 (doc. 04).

Em que pese o equívoco cometido pela impugnante, não merece prosperar o
entendimento exarado no Despacho decisório ora discutido.

Um mero erro no preenchimento da DCTF não possui o efeito de confessar
a existência de uma dívida, ou seja, de uma obrigação tributária, por isso,
caso o contribuinte perceba a existência de um erro de fato ou um erro
formal, a retificação da declaração não apenas constitui um direito do
sujeito passivo, como um dever da Administração Pública de rever de ofício
a caracterização ou não da obrigação tributária, posto que o direito
tributário se pauta pelos princípios da estrita legalidade e da tipicidade
tributária e mesmo diante de uma suposta confissão, deve-se observar a
verdade material para fins de apurar o tributo devido.

Em hipótese excepcional, e acaso sejam totalmente superadas as discussões
fáticas e jurídicas arguidas pela Recorrente ao longo do presente petitório,
requer seja concedida em seu favor a relevação da multa exigida no
Despacho Decisório ora combatido.

Em face de todo o exposto e com amparo na legislação de regência,
doutrina jurisprudência administrativa e judicial requer e pleiteia a
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904971/2012-20

IMPUGNANTE o acolhimento integral de suas razões para que seja
declarada a extinção integral do "crédito tributário" ora discutido.

Caso não seja esse o entendimento de V. Sa., por entender que a
documentação apresentada é insuficiente para comprovar o alegado, requer
a apresentação de novos documentos, esclarecimentos e realização de
diligência, nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 148 a 156 do presente processo (Acórdão no 16-69.472, de 08/07/2015 – relatório
acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/04/2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
MULTA DE MORA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de mora não é passível de relevação.

No voto, a decisão ponderou que o direito tributário se pauta pelos princípios da
estrita legalidade e da tipicidade tributária, devendo ser observada a verdade material. Que o
ônus da formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente ao contribuinte, a fim
de demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Alegou que, porém, no presente caso, a
requerente não havia carreado aos autos cópia de documentos que atestassem de forma
inequívoca a procedência do crédito solicitado.
Ainda, esclareceu que pesquisa realizada nos arquivos eletrônicos da Receita
Federal revelava que o débito de IRRF cód 0561 - PA 04/2009 fora objeto da DCTF retificadora
transmitida em 10/01/2014 (fl. 144), com os seguintes efeitos (valores em reais):

E que o valor do IRRF cód 0561 – PA 04/2009, informado na DIRF/AC 2009,
transmitida em 26/02/2010 possuía a mesma ordem de grandeza do montante informado na
DCTF de 10/01/2014 (fl. 242):
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904971/2012-20

Concluiu que o confronto do montante pago (R$ 200.232,74) com os valores
informados pelo contribuinte na DIRF e na DCTF Retificadora Ativa indicava que o pagamento
fora efetuado a menor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 166), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/08/2015 (recurso às fls. 168 a 186, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 521).
Nele, informa que, na apuração do IRRF de abril de 2009, equivocadamente
declarou em DCTF e recolheu o valor de R$ 22.262,88, do beneficiário Mário Lopes dos Santos,
com base no benefício resgatado integralmente, quando, na verdade, o benefício é pago
mensalmente, nos termos solicitados pelo beneficiário. Que o montante havia sido também
lançado em seus controles contábeis quando, verificado o equívoco, foi estornado, conforme
cópia do Livro Razão que anexa no corpo do recurso (fl. 172). Esclarece que, após o Despacho
Decisório emitido em 04/09/2012, retificou a DCTF, para excluir o referido valor, cometendo
novo equívoco (declarou R$ 188.474,59 pagos por DARF e R$ 10.504,76 suspensos por
depósito judicial).
Informa que posteriormente, após revisão interna, detectou ausência de
recolhimento, para o período de abril, de R$ 23.506,32, valor que recolheu em 19/11/2013, com
os devidos acréscimos legais (detalhamento do valor e cópia do comprovante de pagamento no
corpo do recurso, à fl. 173). Que, ato contínuo, em 10/01/2014, retificou novamente a DCTF,
incluindo tal valor, restando R$ 201.476,38 pagos por DARF e R$ R$ 10.504,76 suspensos por
depósito judicial, num total de R$ 211.981,11.
Quanto à diferença de R$ 42,41 entre DCTF e DIRF, apontada pela DRJ, informa
que R$ 11,74 são de fato devidos, e R$ 30,67, suspensos por medida judicial, embora não
declarados em DCTF, foram depositados judicialmente. Que assim, o crédito de R$ 22.262,88,
que havia informado inicialmente, é de apenas R$ 22.251,14 (excluídos os R$ 11,74 devidos).
Conclui que o total devido é aquele informado em DIRF – R$ 212.023,52,
incluídos aí os R$ 10.535,40 suspensos judicialmente (R$ 201.488,12 quitados por DARF). Que
como há recolhimento em DARF de R$ 223.739,26 (DARF de R$ 200.232,74 e de R$
23.506,52), seu crédito é de R$ 22.251,14.
Anexa ao processo cópias de DCTF retificadoras referentes a abril de 2009.
Alega tratar-se de erro formal e invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904971/2012-20

Conforme relatório, a DRJ negou provimento ao recurso por ausência de
documentação comprobatória do alegado erro no preenchimento da DCTF de abril de 2009.
Além disso, com base nos valores declarados em DCTF e DIRF, o pagamento efetuado era
insuficiente.
No Recurso Voluntário, a interessada esclarece que havia um pagamento posterior
não computado, no valor de R$ 23.506,52, conforme DCTF retificadora às fls. 275 a 280,
totalizando pagamentos de R$ 223.739,26. Além disso, alega que o valor total devido é de R$
212.023,52, sendo não suspenso (quitado por DARF), o valor de R$ 201.488,12, o que resultaria
em crédito de R$ 22.251,14.
Anexa ao recurso vários documentos, às fls. 215 a 520, além de documentos
inseridos no corpo do recurso: trecho do Livro Razão Geral, lista dos beneficiários não incluídos
na primeira DCTF, extratos do total de rendimentos tributáveis e total com exigibilidade
suspensa. Às fls. 248 a 271, documento denominado Folha – Vencimentos/Descontos (Reais) –
Mensal, referente ao mês de abril de 2009 (pagamentos em 30/04/2009), que demonstra,
individualizados por beneficiário, os vencimentos recebidos, bem como sua descrição, descontos
(na maioria, IRRF) e valor líquido, com resumo totalizando os valores à fl. 272.
Para confirmação do crédito alegado, é necessária a confirmação do pagamento de
R$ 23.506,52 informado, bem como dos depósitos judiciais efetuados (R$ 10.535,40). Além
disso, é necessário analisar a documentação anexada a fim de confirmar o valor de IRRF, código
0561, devido no mês de abril de 2009.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme o total de pagamentos e depósitos judiciais efetuados. Além disso, com base
na análise da documentação anexada ao recurso, que confirme o débito de IRRF, código 0561,
referente ao mês de abril de 2009, intimando a interessada a complementar as informações
apresentadas, se julgar necessário.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital